Tribunal: TJMT
Processo: 1016439-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016439-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 55.804.056/0001-90 (AGRAVADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADA IMPROCEDENTE. CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS E OBRIGAÇÕES ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 6o, §13, DA LEI No 11.101/05. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação à relação de credores, mantendo o crédito discutido como sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os créditos oriundos de contratos e obrigações entre cooperativas e seus cooperados devem ser considerados extraconcursais, afastando-se da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/05 estabelece que as obrigações decorrentes das relações entre cooperativas e seus cooperados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

4. Reconhece-se que tais créditos possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano de recuperação, devendo, portanto, ser excluídos da relação de credores.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “Os créditos decorrentes de contratos e obrigações entre cooperativas e seus cooperados possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/05, e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/05, art. 6o, §13.

Jurisprudência relevante: N.U 1015212-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024. Publicado no DJE 11/09/2024; N.U 1020934-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO –SICREDI OURO VERDE /MT
, em face de decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Impugnação à Relação de Credores”, relacionada à Recuperação Judicial n. 1032319-58.2024.8.11.0041.,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial, formulado contra
MARCOS AURÉLIO COSTA DA SILVA (pessoa física e pessoa jurídica),
bem como
CONDENOU
a autora, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante argumenta que por se tratar de Cooperativa, a

concessão de empréstimo ao cooperado se configura como ato cooperativo”, bem como que a “relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.”

Diz que as operações realizadas entre a agravante e os agravados ocorreram dentro do contexto da cooperativa, tais operações dão cumprimento ao objeto social de uma cooperativa de crédito, não se caracterizam como operação de mercado.

Assevera que, à luz do art. 6o, § 13 da Lei no 11.101/05, a dívida do Agravado deve ser excluída do processo de recuperação judicial, pois não se submete a ele.

Não foi formulado pedido liminar.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma da decisão que, nos autos de “Impugnação à Relação de Credores”, relacionada à Recuperação Judicial n. 1032319-58.2024.8.11.0041.,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial, formulado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, contra
MARCOS AURÉLIO COSTA DA SILVA (pessoa física e pessoa jurídica),
bem como
CONDENOU
a autora, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Efetivamente, a dívida dos Agravados com a Cooperativa Agravante não se submete à recuperação judicial.

É que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos de cooperativas face aos seus cooperados.

Tal situação está prevista na Lei no 11.101/2005, artigo 6o, § 13:

“§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica”.

No mesmo sentido, colaciono o recente julgado deste Tribunal:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DE COOBRIGADO. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – CPRF. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DO CREDOR SUB-ROGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AGNALDO MENDES e outros em face de decisão que deferiu tutela cautelar antecedente requerida por LUIS ANTONIO FELIPETO, consistente no sequestro de 861 semoventes, objeto de contrato de compra e venda pactuado entre as partes, como forma de garantir crédito oriundo de Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF no 458188, cujo pagamento foi efetuado parcialmente pelo agravado na qualidade de coobrigado e fiador, após o inadimplemento do devedor principal e sua inclusão em processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito sub-rogado ao coobrigado adimplente está sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial do devedor originário; (ii) verificar a legalidade da concessão de tutela cautelar de sequestro para garantia do crédito extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação legal prevista nos arts. 346, III, e 349 do Código Civil transfere ao novo credor todos os direitos e garantias do credor primitivo, sem alterar a natureza do crédito, caracterizando mera mutação subjetiva na obrigação.

4. O crédito originado de operação financeira entre cooperativa de crédito (SICOOB) e cooperado (AGNALDO MENDES), consubstanciado na CPRF no 458188, configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

5. A sub-rogação não altera a natureza jurídica do crédito, razão pela qual, sendo extraconcursal o crédito originário, mantém-se tal característica na titularidade do credor sub-rogado, afastando-se sua submissão à recuperação judicial.

6. A indevida inclusão do crédito extraconcursal na relação de credores da recuperação judicial não tem o condão de modificar sua natureza, não exigindo qualquer providência judicial específica por parte do titular.

7. Estando presente a legitimidade ativa do credor sub-rogado e ausente qualquer vedação legal à execução individual de crédito extraconcursal, mostra-se legítima a concessão da medida cautelar de sequestro de bens para resguardar o adimplemento da dívida.

8. Restaram comprovados nos autos os requisitos do art. 301 do CPC, notadamente a verossimilhança do direito e o perigo de dano irreparável, considerando-se a natureza dos bens (semoventes) e a conduta pretérita do agravado, que evidenciou intenção efetiva de adimplemento das obrigações futuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sub-rogação legal transfere ao novo credor todos os direitos e garantias do credor originário, sem alterar a natureza jurídica do crédito.

2. Créditos oriundos de atos cooperativos praticados entre cooperativas de crédito e seus associados têm natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

3. A execução individual de crédito extraconcursal por credor sub-rogado é legítima, ainda que o crédito conste equivocadamente na relação de credores da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 304, 346, III, e 349; CPC, arts. 18, 301 e 840, § 1o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 13, e 49; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.860.368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.05.2020; STJ, REsp no 2.123.959/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.10.2021; STJ, REsp no 1.991.103/MT; TJMT, AI no 1012251-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025; TJMT, AI no 1011752-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.05.2025; TJMT, AI no 1014646-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.09.2024. (N.U 1020934-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)”

No mesmo sentido está o parecer ministerial:

“(...) Os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e seus associados possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Com o advento da Lei no 14.112/2020 que alterou a Lei no 11.101/2005, restou consignado expressamente no artigo 6o, §13 o seguinte:

“§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

Desta feita, as Cooperativas não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, já que, apesar de intermediar obtenção ou aplicação de recursos, possuem discrepâncias pontuais quando comparadas às outras instituições como bancos, especialmente com relação à ausência de finalidade lucrativa, possibilidade de rateio de perdas ou prejuízos, dos lucros e participação ativa dos associados.

Logo, há uma relação jurídica pré-estabelecida entre cooperativa e associado no objetivo social do Estatuto Social, com atributos próprios, que não deixa de ser um ato cooperativo ao singelo argumento de se tratar de uma operação financeira.

Ademais, inexiste no ordenamento jurídico em vigência qualquer previsão legal que preceitue que as operações intermediadas por Cooperativas perdem a natureza de “atos cooperativos”, prevista no caput art. 79 da Lei no 5.764/1971, pelo simples fato de ser uma operação financeira, ou ainda por existir a oferta dos mesmos bens ou serviços, tais como empréstimos e cheques especiais, no mercado.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6o, §13o). O incidente processual de impugnação ao crédito, confere litigiosidade ao pleito, razão pela qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.” (N.U 1015212-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024. Publicado no DJE 11/09/2024) (...)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, conforme vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025